Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726753-20.2019.8.07.0000 Agravante(s) GESTÃO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA. Agravado(s) FLORA NATIVA COMÉRCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA. - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gestão DF Fomento Mercantil Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 49490955) que, nos autos da ação de execução ajuizada contra Flora Nativa Comércio de Plantas e Flores Ltda., indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito. Em suas razões recursais (ID 13085851), sustenta a agravante que, na decisão de ID 43773911, na origem, o Juízo a quo chamou o feito à ordem e o intimou para fornecer os endereços para citação dos interessados, a fim de que respondessem ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e apresentar certidão simplificada da Junta Comercial em nome das sociedades empresárias do grupo econômico. Afirma que, não obstante tenha atendido à determinação, anexando aos autos as certidões simplificadas que continham os endereços solicitados, o Juízo de origem entendeu que os comandos do decisum não haviam sido cumpridos integralmente e determinou o arquivamento dos autos. Aduz ter se manifestado para esclarecer o ocorrido, mas que a decisão não foi reconsiderada. Sustenta que, “ao proceder da forma relatada, arquivando a Execução, o Emérito Juízo de piso violou a norma de regência, a Jurisprudência deste e. TJDFT, além da segurança jurídica, ao não seguir Decisão anterior emanada do mesmo Juízo (id. 43773911)”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o decisum seja reformado, determinando o prosseguimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica na origem. Preparo recolhido (IDs 13085855 e 13085856). Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 14229920. 2. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se dos autos de origem que, em 2/9/2019, o Juízo a quo proferiu decisão chamando o feito à ordem (ID 43773911), nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, observa-se que a decisão ID 37635855 deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio das empresas do grupo econômico e dos sócios da empresa devedora. No entanto, não houve a citação dos referidos interessados para se manifestar sobre o incidente, conforme determina o artigo 135 do CPC. Assim, cadastre-se os sócios e as empresas indicadas no ID 376635855 como "Interessados", ficando o credor intimado a declinar o respectivo endereço para viabilizar a citação para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prazo: 15 dias. No mesmo prazo, deverá o credor apresentar a certidão simplificada atualizada da Junta Comercial em nome das empresas do grupo econômico. Indefiro, por ora, os pedidos formulados no ID 37636091, pois o feito deve permanecer suspenso em atendimento ao artigo 134, § 3o, do CPC. Intimem-se. Tendo em conta que a exequente, ora agravante, deixou transcorrer in albis o prazo para declinar os endereços de citação e anexar aos autos as certidões simplificadas da Junta Comercial (certidão de ID, origem, 45944383), foi determinada a remessa dos autos ao arquivo em 1/10/2019 (ID 46045368). No dia 4/10/2019, a exequente apresentou os documentos citados e pleiteou a reconsideração da decisão de arquivamento (ID 46355306), o que foi indeferido pelo magistrado a quo em decisão publicada no diário eletrônico de 8/10/2019 (ID 46591560), ad litteris: A credora, mesmo após o transcurso do prazo anteriormente concedido, não atendeu integralmente aos comandos da decisão de ID 43773911, razão pela qual indefiro pedido de reconsideração e, determino o retorno dos autos ao arquivo. Intimem-se. Ato contínuo, em 17/10/2019, a exequente indicou endereço para citação das interessadas (ID 47597528), sendo proferida a decisão em 22/10/2019 (ID 47841385) de “nada a prover sobre pedido de ID 47597528, nos termos das decisões pretéritas, ID ́s 46591560, 46045368 e 46045368”. Novo pedido de reconsideração foi ventilado nos autos pela exequente em 7/11/2019 (ID 49324122), o que foi novamente indeferido pelo Juízo de origem no dia 8/11/2019 (ID 49490955), in verbis: As decisões pretéritas restam preclusas, motivo pela qual indefiro o pedido de ID 49324122. Arquivem-se. Intimem-se. Consoante relatado, a agravante pugna pela reforma dessa decisão que indeferiu seu novo pedido de reconsideração. Da detida análise dos autos, verifica-se, contudo, que, não obstante a parte agravante faça referência à decisão de ID 49490955, o presente agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória de ID 46591560, supracitada, publicada no DJe de 8/10/2019, a qual, analisando os documentos novos trazidos aos autos, entendeu não terem sido cumpridos os comandos do decisum que chamou o feito à ordem e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos para o arquivo. O sistema do PJe registrou ciência do patrono da exequente em 11/10/2019, tendo decorrido o prazo para interposição de agravo de instrumento no dia 5/11/2019. Ou seja, contra tal decisão, não foi interposto recurso algum pela ora agravante, que se limitou a requerer a sua reconsideração. Ressalte-se, entretanto, que o pedido de reconsideração, indeferido pelo Juízo de origem, não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. A jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que pedido de reconsideração não possui o condão de interromper o prazo recursal. Nessa linha, confiram-se os claros precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração de decisão interlocutória impugnável por Agravo de Instrumento não se presta à interrupção do prazo para interposição do recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1137751, 07141253320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 13/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA No 83/STJ. 1. Segundo jurisprudência assente neste Superior Tribunal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 202.568/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 275.863/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 23/10/2013) Com efeito, conforme disposto no caput e § 5o do art. 1.003 c/c art. 219, ambos do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento inicia sua contagem da data em que os advogados são intimados da decisão. Nessa perspectiva, haja vista que os pedidos de reconsideração não possuem força para interromper o prazo recursal, conclui-se que o prazo para a recorrente demonstrar seu inconformismo contra a decisão combatida escoou-se no dia 5/11/2019. No entanto, o presente recurso foi protocolizado somente em 5/12/2019, revelando-se patente a sua intempestividade. 3. Com essas razões, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.019, caput, ambos do CPC, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora